Tribunal: TJMT
Processo: 0002633-85.2019.8.11.0082
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002633-85.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE DE LIMA FILHO - CPF: 157.297.886-49 (APELANTE), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NESTA PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NESTA PARTE NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por José de Lima Filho contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental lavrado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a validade do auto que impôs multa por desmatamento de área de reserva legal sem autorização.

II. Questão em discussão

2. A apelação discute as seguintes questões:

(i) se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental;

(ii) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do advogado para apresentação de alegações finais;

(iii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação;

(iv) se é possível discutir, em sede recursal, a legalidade do auto de infração por ausência de provas, quando tal argumento não foi apresentado na petição inicial;

(v) se houve trânsito em julgado dos honorários advocatícios fixados em sentença anterior.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reconhecimento da prescrição foi afastado em decisão anterior já transitada em julgado, sendo vedado à parte rediscutir a matéria, nos termos do art. 507 do CPC.

4. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não restou configurado prejuízo concreto pela ausência de intimação para alegações finais, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

5. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação foi rejeitada, pois o juiz
a quo
enfrentou os pontos relevantes da controvérsia, ainda que de forma sucinta.

6. O argumento de ausência de provas determinantes para a lavratura do auto de infração e a alegação de adesão ao programa CAR MT LEGAL foram considerados inovação recursal, sendo vedada sua apreciação em sede de apelação – não conhecido nessa parte.

7. Quanto aos honorários advocatícios, o pedido foi rejeitado, pois a modificação da sentença gera a readequação dos honorários, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido em parte, e nessa parte desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A coisa julgada impede a rediscussão da prescrição já afastada em decisão anterior.”
“2. A ausência de intimação para alegações finais em processo administrativo ambiental não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto.”
“3. Alegações apresentadas apenas em sede recursal configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas.”

“4. A modificação da sentença permite a readequação dos honorários advocatícios, ainda que não haja expressa menção sobre o tema.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 85, §2º; 507.

Lei n. 9.605/1998.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2243223/PR.

STJ, REsp 1.129.830/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08/03/2010.

TJ/MT. N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 09/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JO
SÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José de Lima Filho
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de auto de infração n. 0002633-85.2019.8.11.0082, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como revogou a liminar deferida anteriormente.

Na peça recursal (id 201741164) o recorrente alegou, em síntese, que (i) houve prescrição intercorrente em razão de o processo administrativo ter ficado paralisado por mais de 3 anos; (ii) os atos praticados no processo são nulos por ausência de intimação do advogado da parte; (iii) o Estado não produziu provas contrárias às apresentadas pelo autor com relação aos fatos determinantes para a lavratura do auto de infração – adesão ao CAR MT LEGAL – desmates anteriores a 2007; (iv) a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não apreciou as provas técnicas produzidas, a ocorrência das prescrição intercorrente e a nulidade por ofensa ao devido processo legal; (v) houve trânsito em julgado dos honorários advocatícios fixado na sentença constante no ID 67107317, de modo que não poderia ocorrer sua alteração.

Ao final postulou o provimento do recurso para que se declarasse nulo o auto de infração da multa ambiental aplicada em 2009, bem como, em sede de tutela antecipada, fosse determinada a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Por sua vez, as contrarrazões (id 201741168) sustentaram a manutenção do édito atacado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo sobrestamento do processo até que ocorresse o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668- 37.2022.8.11.0000, cujo objetivo é a fixação da tese jurídica “
dos termos iniciais e finais das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente de infrações ambientais previstas no Decreto Estadual nº 1986/13
”.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José de Lima Filho
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para anular o auto de infração 118055 lavrado em 19/02/2009 por desmatar 241,6827 hectares de área de reserva legal sem autorização ambiental competente.

Pois bem,
ab initio
cabe afastar, desde logo a alegação de prescrição ventilada, vez que sobre a matéria já se operou o trânsito em julgado, conforme alertado pelo magistrado
a quo
.

Com efeito, a sentença que havia reconhecido a prescrição em favor do autor (id 109051950) foi reformada pelo acórdão juntado no id 144758155, em que a Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo consignou expressamente: “
4. Ocorrência da prescrição afastada
”.

Desse modo, não pode novo recurso tentar reavivar a matéria já decidida, sob pena de violar o art. 507 do CPC (Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
).

Assim, ainda que o IRDR mencionado pela douta Procuradoria tenha pacificado o entendimento da matéria em sentido oposto ao que fora decidido no acórdão anterior, não cabe a esta apelação rescindir tal julgado.

Diante disso,

afasto a prescrição pleiteada.

Com relação ao cerceamento de defesa por conta da falta de intimação do advogado, deve-se consignar que a jurisprudência consolidada exige, para a declaração de
nulidade
, demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

No caso, embora o recorrente não tenha apresentado suas alegações finais no processo administrativo, deve-se sublinhar que ele já havia apresentado sua defesa nos aludidos autos, a qual foi devidamente apreciada na decisão que homologou parcialmente o auto de infração, conforme se denota das pg. 50/53 do id 109048486.

Desse modo, não se vislumbra manifesto prejuízo ao seu direito de defesa apenas pela ausência das alegações finais, até porque a Lei 9605/1996, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas de condutas lesivas ao meio ambiente, assim não exige. Nesse sentido, vale trazer à luz o seguinte julgado:

DIREITO AMBIENTAL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – E VIOLAÇÃO AO NÃO BIS IN IDEM – REJEITADAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – ATO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA –ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA –RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inexiste prejuízo à parte diante da não abertura formalmente de prazo próprio para alegações finais, quando ela já se pronunciou
derradeiramente
nos autos
.

2. A Lei 9605/1996 não prevê a fase de alegações finais.

3. Não há, atualmente, na Legislação Estadual específica (lei em sentido estrito) hipótese de prescrição, e uma vez que o prazo prescricional foi regulamentado no Decreto 1986/2013, inovou na ordem jurídica.

4.A sanção imposta pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito Federal poderá substituir a multa imposta pela União em relação ao mesmo fato, devendo prevalecer o auto de infração lavrado pelo órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização.

5. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente.

6. Apelo desprovido.

(N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 09/03/2024) (Sem destaque no original)

Dessa feita,
também rejeito o argumento de nulidade em decorrência de eventual cerceamento de defesa.

Com relação ao argumento de que não existiam os fatos determinantes para a lavratura do auto de infração, que o magistrado
a quo
ignorou as provas técnicas produzidas, bem como que o Estado não produziu provas contrárias às apresentadas pelo autor com relação aos fatos determinantes para a lavratura do auto de infração, já que a adesão ao CAR MT LEGAL teria por finalidade cancelar as multas realizadas para os casos de desmates anteriores a 2007, deve-se dizer que tal matéria não foi abordada na petição inicial do autor, nem foi retratada em primeira instância, de modo que se trata de inovação recursal, que não pode ser avaliada.

Com efeito, “
De acordo com a jurisprudência do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento
(AgInt nos EDcl no AREsp 2243223/PR – STJ).

Dessa feita,
não conheço deste tópico do apelo.

O recorrente aduziu, ainda, que a decisão combatida é nula por ausência de fundamentação, vez que não enfrentou as provas produzidas pelo autor e também não analisou a ocorrência da prescrição intercorrente e a nulidade por ofensa ao devido processo legal.

No entanto, não se pode asseverar que não houve o enfrentamento da matéria na instância singela, e isso se diz porque o juiz assim se manifestou quanto às matérias:

A defesa objetiva desconstituir os atos administrativos que ora impugna em razão da a) ofensa ao devido processo legal por ausência de intimação do advogado constituído; b) prescrição da pretensão punitiva nas modalidades intercorrente e quinquenal; e c) ausência de análise das manifestações do autuado no processo administrativo.

Em relação a prescrição da pretensão punitiva nas modalidades intercorrente e quinquenal, já foram devidamente afastadas conforme acórdão transitado em julgado em 31/janeiro/2023
(Id. 108885960).

(...)

No caso em análise, a defesa argui a ofensa ao devido processo legal por ausência de intimação do advogado constituído, entretanto, observa-se que o Requerente, assim como o seu patrono(a) tiveram acesso aos autos do processo administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, razão pela qual descabe falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

No auto de infração acostado aos autos é possível observar que existem informações expressas acerca da qualificação do infrator, a descrição da infração, a aplicação da penalidade lhe imposta, assim como a anotação de todos os prazos para apresentação de defesa do autuado.

(...) (Sem destaque no original)

Dessa feita, percebe-se que, diferente do alegado no recurso, o magistrado
a quo
apreciou as matérias posta na petição inicial, ainda que de modo sucinto, de sorte que
rejeito a postulação de nulidade por ausência de fundamentação.

Por derradeiro, com relação ao alegado trânsito em julgado dos honorários advocatícios fixado na sentença constante no ID 67107317, que havia fixado honorários em favor do causídico do autor/recorrente, tal tese não merece prosperar, e isto se diz porque uma vez alterada a sentença primeira é ordem natural que se altere os honorários advocatícios dela decorrentes.

Por oportuno, cabe assentar que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado no sentido de que "
a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto
" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010).

Ademais, os honorários advocatícios fixados na sentença combatida, que fixou honorários para os patronos dos últimos vencedores estão dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, de modo que não merece reparos nesse ponto.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação anulatória.

Posto isso,
não se conhece do recurso quanto à alegação de ausência de provas para a lavratura do auto de infração, por se tratar de inovação recursal. Nos demais pontos, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025